Tribunal: TJMT
Processo: 0018078-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018078-14.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (REPRESENTANTE), KAIROS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 18.742.426/0001-86 (EMBARGADO), CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA - CPF: 002.022.951-84 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), NAIARA FARIA LIMA - CPF: 011.334.901-74 (EMBARGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (EMBARGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), CARLOS EDMUNDO PINHEIRO SILVA SOUZA - CPF: 002.022.951-84 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), KAIROS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 18.742.426/0001-86 (EMBARGANTE), NAIARA FARIA LIMA - CPF: 011.334.901-74 (EMBARGANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
o 0018078-14.2015.8.11.0041 – Capital.

Embargante:

Indústria e Comércio de Espumas e Colchões

Embargado:
Kairos Comércio de Colchões Ltda.-Me.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESCISÃO DE
CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO -

MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
o 0018078-14.2015.8.11.0041 – Capital.

Embargante:

Indústria e Comércio de Espumas e Colchões

Ltda.

Embargado:
Kairos Comércio de Colchões Ltda.-Me.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões

Ltda
.,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no

0018078-14.2015.8.11.0041,

apreciado por esta Câmara, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargante, para reduzir o valor dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a embargante

alega que o v. acórdão está eivado de omissão e contradição.

Diz que o acórdão “
mostrou-se omisso no que tange aos dispositivos infraconstitucionais previstos no Código Civil e também no Código de Processo Civil”

e que a contradição refere-se à legitimidade da embargante, vez que o imputou a esta o pagamento pelos danos materiais e morais decorrentes da rescisão do contrato de franquia, quando

a resolução foi formulada pelo do próprio embargado.

Assevera que não há prejuízos decorrentes da rescisão contratual, porque a compra e venda do ponto comercial ocorreu entre o embargado e terceira pessoa, e, por isso,

não pode ser transferida a responsabilidade

para a embargante.

Pontua que o contrato de franquia empresarial é de risco, e por isso, a perda de interesse da embargada na continuidade da parceria, não enseja ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, questiona a distribuição dos honorários de sucumbência.

Por tais argumentos, requer sejam sanados os vícios da omissão e contradição apontados e na oportunidade prequestiona a matéria ventilada.

Contrarrazões aos embargos no Id n. 126659666, pelo seu desprovimento em razão da rediscussão da matéria, oportunidade em que requer a aplicação de multa, pelo caráter procrastinatório.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de

maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
o 0018078-14.2015.8.11.0041 – Capital.

Embargante:

Indústria e Comércio de Espumas e Colchões

Embargado:
Kairós Comércio de Colchões Ltda.-Me.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, e o acórdão foi omisso e contraditório, alegando suposta omissão a dispositivos infraconstitucionais no Código Civil no seu artigo 473 e 104, e no Código de Processo Civil em seu artigo 17 e 86, e ainda, suposta contradição a respeito da legitimidade da embargante.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não se vislumbra os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes

no processo, fundamentando as razões de decidir.

No ponto questionado, quanto a omissão dos dispositivos infraconstitucionais apontados, que tratam da extinção do contrato, o acórdão embargado foi expresso em ressaltar que a resolução foi motivada

por inadimplemento do franqueador, por descumprimento dos prazos pactuados, como se infere:

“ (...)
Desse modo, não há que se falar em resilição unilateral, mas em resolução por inadimplemento do franqueador, pautada na negligência em cumprir com os prazos contratuais e prestar a devida assistência ao franqueado, o que corroborou para a quebra da legítima expectativa no negócio, que foi determinante ao distrato e venda da loja, circunstância que impõe o ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes. (...)
”– Id 124580164.

Por sua vez, quanto à contradição, não existe qualquer incoerência entre trechos da decisão embargada. Dessarte, a questão quando a ilegitimidade da embargante restou afastada fundamentada no fato de que os prejuízos reclamados

são originários da rescisão do contrato de franquia, que foi celebrado com a embargante e não de contrato de compra e venda do ponto comercial, que daquele foi decorrente
. Veja:

“[...] A requerida, Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda.- Ortobom, inicialmente questiona, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é parte do contrato de compra e venda, nem anuente do negócio jurídico, e por isso, não tem legitimidade para responder pela ação originária. Todavia, a preliminar não prospera, vez que a matéria controvertida atine-se aos prejuízos decorrentes da rescisão de contrato de franquia, o qual foi firmado entre a parte autora e a requerida, restando cristalina a sua legitimidade passiva.
”(...)
Id n.
124580164.

Já em relação aos honorários de sucumbência,

foram estes arbitrados à vista do principio da causalidade, por ter a embargante dado causa a propositura da ação, na qual decaiu em sua maior parte, e fixados de acordo com os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC, inclusive, minorou-se o percentual da verba que foi sopesada no patamar máximo na origem, sem qualquer parâmetro que justificasse.

A vista disso resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO DENTRO DA GARRAFA DE REFRIGERANTE – RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE E SEGURANÇA – FATO DO PRODUTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ –

QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(RED n.

1003399-50.2019.8.11.0041, 3o Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 26.01.22 - negritei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim descabe a condenação em multa, porque em que pese o inconformismo não se evidencia o intuito protelatório.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de

maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022